Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANTIDOS. CONDUTA SOCIAL. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Existindo nos autos diversas provas acerca da materialidade e da autoria do crime de roubo, não é cabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
3. Não há falar em violação ao art. 226 do Código de Processo Penal quando, como ocorrido na hipótese, não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu por fotografia.
4. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre eles, os maus antecedentes e a reincidência.
5. Verificando-se que, quando praticado o crime objeto destes autos, o réu não gozava de benefícios da execução da pena, porquanto prescrita a pretensão executória do delito anterior, a negativação da conduta social deve ser afastada.
6. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a alegada hipossuficiência econômica do apenado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.